Tribunal: TJDFT
Processo: 0723319-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723319-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. AGRAVADO: PEDRO DE CAMPOS MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. contra a decisão de ID 60010255 (p. 41) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0723164-57.2023.8.07.0007 proposta por PEDRO DE CAMPOS MENEZES, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, a ser apresentada pelo devedor nos próprios autos do processo de execução, porém somente admitida na hipótese em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como para exame de questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que estas, também, possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Aliás, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE. NULIDADE DO TÍTULO DERIVADA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova.2. Aventando matéria que demanda dilação probatória, como sucede quando se aventa excesso de execução, a objeção exorbita do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental, porquanto o alegado não guarda nenhuma correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo, notadamente porque excesso de execução é matéria que tem como palco de debate e desate os embargos do devedor.3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.913179, 20150020280532AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 202). Além disso, esclareço à parte executada que, no bojo da execução, só poderão ser apreciadas eventuais matérias de ordem pública, ou seja, questões de direito que possam ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar matéria de defesa que requeira dilação probatória. A arguição de nulidade de título e de citação, no presente caso, envolve apuração de fatos com abertura da fase de instrução probatória, o que não é permitido nos estritos limites cognitivos da ação de execução, repise-se. Inclusive, a executada afirma que as citações teriam sido encaminhadas a endereços de ex-colaboradores, o que não é possível confirmar por mera apresentação de exceção de pré-executividade nestes autos. Isto posto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Quanto ao mais, ao ID 198417039, o credor requer a reconsideração da decisão de ID 195432027, no que se refere ao termo inicial do prazo legal para eventual oferecimento de embargos. Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 198417039 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. Não havendo atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução n° 0711970-26.2024.8.07.0007, prossiga-se com a execução, conforme decisão de ID 177545031. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 60010250), a Excipiente executada, ora agravante, pleiteia seja “concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da execução até o julgamento final do recurso” (p. 27). Argumenta, basicamente, que não foi regularmente citada para comparecer aos autos de origem eis que os avisos de recebimentos (AR) foram enviados pelos Correios a endereços residenciais de terceiros, desconhecidos da agravante e que jamais foram a sua sede; e que não haveria descumprimento das obrigações atribuídas contratualmente, porquanto único o poste (“contraposte”) remanescente não pertence à agravante, mas sim, compõe a malha de distribuição da concessionária de energia elétrica local (CEMIG) e tem evidente interesse público. Alega, ainda, nulidade da cláusula penal prevista no documento que embasa a execução de origem é nula, uma vez que encontra-se em total discordância com os parâmetros legais e jurisprudenciais. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que a agravante “se encontra compelida a pagamento milionário na origem, oriundo de título nulo", porque, como os embargos à execução (n. 0711970-26.2024.8.07.0007) foram recebidos sem efeito suspensivo, a qualquer momento poderá sofrerá tentativa de bloqueio em suas contas para garantia do Juízo de primeiro grau (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 60010257). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes quaisquer dos requisitos necessários para concessão da medida liminar. A excipiente agravante nada apresentou que justificasse a concessão da antecipação da tutela recursal, eis que não se apresenta inequívoco seu direito, seja pela observância ao princípio do Venire Contra Factum Proprium, que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, como no presente caso, eis que signatário do “Termo de Acordo de Quitação”, sem qualquer destaque; seja pela verificação de que as AR's de citação foram enviadas a endereços localizados pelo Sistema SNIPER (base de dados TSE, CGU, Receita Federal Do Brasil, ANAC, Tribunal Marítimo, CNJ), os quais foram recebidos e lograram êxito, tanto que houve o comparecimento da executada nos autos. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator